Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0739994-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RONALDO VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Vistos etc. 1. Nada a prover quanto à petição de ID42081945, haja vista que a questão já foi submetida ao eminente Desembargador originário. Consigne-se que, amanhã, dia 9 de dezembro- 2022, haverá expediente a partir das 7h, portanto, haverá tempo hábil para a análise do pedido pelo eminente Desembargador José Firmo Reis Soub (8a Turma Cível). Mantenho a decisão de ID 42083372. 2. Encaminhem-se, os autos ao eminente Desembargador Relator do processo, a quem o recurso foi distribuído. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator